Tribunal: TJES
Processo: 5002217-24.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002217-24.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILSON DOS SANTOS QUARESMA

AGRAVADO: PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES BLOQUEADOS EM PROCESSO CRIMINAL FEDERAL E DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DESTINADO À ARRECADAÇÃO DE BENS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DEFINITIVO. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu pedido de penhora sobre valores de titularidade das executadas depositados em contas judiciais da Caixa Econômica Federal, oriundos de bloqueio realizado em medida cautelar criminal vinculada a processo da Justiça Federal. O agravante sustenta possuir título executivo judicial definitivo e requer a constrição dos valores até o limite do débito exequendo, alegando que o processo para o qual foi direcionado pelo Juízo de origem foi extinto sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a penhora no rosto dos autos sobre valores judicialmente bloqueados em outro processo, ainda não levantados pelas executadas; e (ii) estabelecer se a extinção do processo destinado à arrecadação e restituição de valores impede a efetivação da constrição patrimonial requerida no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença está fundado em título executivo judicial definitivo, líquido, certo e exigível, com trânsito em julgado devidamente certificado.

4. A sentença exequenda já havia determinado a expedição de ofício à Justiça Federal para reserva de valores em favor do exequente nos autos da medida cautelar criminal.

5. O processo indicado pelo Juízo de origem para habilitação do crédito foi extinto sem resolução do mérito, tendo o próprio Juízo consignado que cada credor deveria promover individualmente a constrição patrimonial em face dos devedores.

6. A existência de valores judicialmente acautelados em outro processo autoriza a penhora no rosto dos autos, nos termos do art. 860 do CPC, preservando-se a ordem de preferência e eventual privilégio de créditos.

7. A jurisprudência admite a penhora no rosto dos autos mesmo após sentença ou extinção do processo em que depositados os valores, desde que a quantia ainda não tenha sido levantada pela parte devedora.

8. A penhora em dinheiro possui preferência legal e elevada liquidez, de modo que a demora na constrição gera risco concreto de frustração da execução diante da possibilidade de levantamento ou exaurimento dos valores por outros credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de título executivo judicial definitivo autoriza a penhora no rosto dos autos sobre valores judicialmente bloqueados em outro processo, desde que ainda não levantados pelo devedor.

2. A extinção do processo destinado à arrecadação ou restituição de valores não impede a efetivação da penhora requerida por credor munido de título executivo judicial.

3. A penhora no rosto dos autos prevista no art. 860 do CPC constitui mecanismo adequado para resguardar crédito exequendo incidente sobre valores judicialmente acautelados em outro juízo.

4. O risco de frustração da execução caracteriza o periculum in mora quando os valores constritos possuem possibilidade de levantamento ou concorrência com outros credores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, I, 854, 855 a 860, 860 e 1.015, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, Agravo de Instrumento nº 0014796-51.2022.8.27.2700, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, julgado em 25.04.2023, DJe 04.05.2023; STF, ACO nº 804/RR, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 16.06.2006; STF, AO nº 24/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.03.2000; STF, RE nº 271771/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 01.08.2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal (antecipação da tutela), interposto por
EDILSON DOS SANTOS QUARESMA
em face da r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 0001532-22.2020.8.08.0030) movido em desfavor de
MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e PERFIL MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
, indeferiu o pedido de penhora de valores depositados em contas vinculadas à Caixa Econômica Federal.

A controvérsia cinge-se à viabilidade de penhora, em Cumprimento de Sentença (nº 0001532-22.2020.8.08.0030), sobre valores de titularidade das executadas que foram bloqueados via BacenJud e transferidos para contas judiciais na Caixa Econômica Federal, por força de medida cautelar criminal originária de outro processo, da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória (Processo nº 0007460-58.2012.4.02.5001), cujos autos sofreram posteriores declínios de competência, tramitando pelas esferas federal cível e estadual, até serem finalmente redistribuídos ao Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (sob o nº 5006894-64.2022.8.08.0024).

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito sob o fundamento de que, encontrando-se o crédito disponibilizado em conta judicial vinculada ao feito redistribuído para a Justiça Estadual para fins de restituição/arrecadação, caberia ao exequente promover a sua habilitação diretamente naquela demanda.

O Agravante insurge-se, sustentando, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorre em equívoco ao determinar que a habilitação do crédito e o levantamento da monta devida sejam realizados nos autos do processo nº 5006894-64.2022.8.08.0024. Aduz que referido processo foi extinto sem resolução do mérito pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, tornando inócua a reserva de valores outrora determinada. Argumenta, ainda, respaldado em caso paradigma idêntico que tramita na 2ª Vara Cível de Linhares, ser plenamente cabível a penhora em dinheiro (art. 854 do CPC) sobre os ativos bloqueados das Agravadas que se encontram à disposição da Justiça Federal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para deferir a imediata penhora dos valores.

A defesa apresentada nas contrarrazões pugna, em resumo, pela manutenção da decisão de primeiro grau e revogação da liminar sob os seguintes fundamentos: (i) há impossibilidade jurídica de penhora e expropriação direta dos valores, uma vez que o Juízo Cível Estadual é incompetente para levantar quantias que já se encontram sob sequestro criminal da Justiça Federal para a reparação de vítimas, sendo admissível apenas a anotação da penhora no rosto dos autos; (ii) o caso paradigma citado pelo agravante é inaplicável por tratar-se de decisão sem efeito vinculante e que supostamente cometeu erro processual ao invadir competência alheia; e (iii) a concessão da medida geraria grave risco de dano inverso e tumulto processual, prejudicando de forma irreversível a coletividade de potenciais vítimas resguardadas pela cautelar da Justiça Federal.

Pois bem.

Como observado na decisão que analisou a tutela de urgência recursal, o Cumprimento de Sentença na origem está lastreado em título executivo judicial definitivo, formalizado contra ambas as Agravadas (Moto Show e Perfil Motos), e cujo trânsito em julgado encontra-se devidamente certificado na data de 22/09/2023. Ademais, a própria sentença exequenda, ao condenar as devedoras ao pagamento da reparação material e moral, já havia determinado expressamente a expedição de ofício à 1ª Vara Federal Criminal de Vitória para a reserva de valores em favor do Autor naqueles autos (nº 0007460-58.2012.4.02.5001).

Analisando o efeito, os documentos colacionados aos autos de origem demonstram que o processo para o qual o magistrado de origem remeteu o Agravante (Processo nº 5006894-64.2022.8.08.0024, da 1ª Vara Cível de São Mateus) foi extinto sem resolução do mérito em 29/05/2025.

Na referida sentença de extinção daquele processo, o juízo expressamente consignou que a demanda não tinha aptidão para se transformar em "medida cível anômala de arrecadação de bens para pagamento de credores", determinando textualmente que: "Cada credor que demande em suas ações judiciais o pagamento do débito / constrição patrimonial em face dos devedores."

Possuindo o Agravante título executivo judicial líquido, certo e exigível, e existindo valores das devedoras acautelados judicialmente (ainda que por ordem de outro juízo), o mecanismo processual adequado é a penhora no rosto dos autos, nos exatos termos do art. 860 do CPC, resguardando-se a ordem de preferência e o privilégio de créditos na origem.

Ressalta-se que a jurisprudência no sentido de que a prolação de sentença ou a extinção do processo não constituem óbice à efetivação da penhora no rosto dos autos, desde que o montante constrito ainda não tenha sido levantado pela parte devedora. Sobre o tema, destaco o elucidativo precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TERCEIRO FORMULADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, PROFERIDA POR OUTRO JUÍZO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO . MÉRITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS MESMO APÓS PROFERIDA SENTENÇA, DESDE QUE AINDA NÃO LIBERADA A QUANTIA DEPOSITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão agravada é recorrível por agravo de instrumento, pois tem natureza interlocutória, cuidando-se da análise de pedido de terceiro interessado, aplicando-se o art. 1.015, IX, do CPC . 2. No mérito, cinge-se a decidir se cabe o cumprimento de penhora no rosto dos autos determinada por outro juízo, em relação a créditos existentes em cumprimento de sentença sentenciado, tendo em vista a determinação de levantamento dos valores em favor do credor, consignada na sentença. 3.
Ainda que tenha sido o feito sentenciado, se a quantia que cabe aos devedores ainda não foi por eles levantada, pode perfeitamente ser objeto de penhora no rosto dos autos .
4.
A melhor interpretação dos artigos 855 a 860 do CPC é no sentido de que "enquanto não for liberado o valor através de alvará é ainda cabível a penhora no rosto dos autos, pois é sabido que essa constrição pode ser promovida em qualquer fase do processo"
(ACO nº 804/RR, relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO nº 24/RS, relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE nº 271771/SP, relator Ministro Néri da Silveira, DJ 1º/08/2000). 5. Não prosperam os argumentos dos agravados de que o agravante litiga de má-fé, porque a má-fé não pode decorrer simplesmente da defesa de um direito em juízo . 6. Recurso provido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0014796-51.2022 .8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 25/04/2023, DJe 04/05/2023 10:49:24) (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0014796-51 .2022.8.27.2700, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 25/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Quanto ao risco de dano grave (periculum in mora), este também se faz presente. Tratando-se de penhora em dinheiro – ativo que ostenta primazia na ordem de preferência legal (art. 835, I, do CPC) e possui altíssima liquidez –, a demora na efetivação da constrição acarreta o risco concreto de que os valores sejam levantados pelas executadas (caso haja desbloqueio na esfera federal) ou exauridos por outros credores, frustrando o resultado útil da execução movida pelo Agravante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a imediata realização da penhora sobre os valores de titularidade das Agravadas depositados nas contas judiciais da Caixa Econômica Federal vinculadas ao Processo nº 0007460-58.2012.4.02.5001, até o limite do débito exequendo (R$ 39.097,67).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar